Tribunal: TJSP
Processo: 2179528-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179528-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
agravantes VALDEMIR DOS SANTOS e GUSTAVO FERRARESI VIDA, é
agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179528-62.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul
2
VOTO No: 44269
AGRAVO No: 2179528-62.2020.8.26.0000
COMARCA: São Caetano do Sul
AGTE.: Valdemir dos Santos e outro
AGDOS.: Banco Safra S/A
INTERESSADO.: Green Laser Brasil Comercio, Importação e
Exportação de Suprimentos para Informática Ltda.
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3°
do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu aos agravantes a gratuidade
processual formulada nos embargos à execução (fls. 191 do
primeiro grau).
Sustentam que, “a r. decisão agravada
entendeu por bem em afastar a presunção de veracidade
estabelecida no artigo 99, § 3o, do CPC, o que, por si só, já
configura grande equívoco, pois a lei é clara ao estabelecer
essa presunção de veracidade.” (fls. 06).
Entendem que, “o fato de possuírem cotas de
capital social não indica capacidade financeira, mormente
quando a empresa está com suas atividades encerradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179528-62.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul
3
Segundo porque a existência de um único apartamento
(destinado para a moradia do agravante e que não está
quitado, consoante declaração de IR) não indica capacidade
financeira de arcar com os encargos financeiros do processo.
Terceiro por que a existência de um único veículo também
não justifica o indeferimento da gratuidade” (fls. 06/07).
Destacam que não há nos autos nenhuma
prova que contrarie a condição de hipossuficiência afirmada
pelos agravantes, de modo que a r. decisão equivocou-se ao
desconsiderar a presunção de veracidade que emana da
declaração firmada pelos agravantes, assim como também
errou
quando
desconsiderou
todos
os
documentos
apresentados.
Relatam ademais que conforme se percebe às
folhas 156 (na origem), foram claramente apontados pelo
menos dois contratos bancários em aberto e pendentes de
pagamento por parte do agravante Valdemir. Ainda em
relação a esse agravante, comprovou-se estar desempregado
e sem movimentação bancária, auferindo mensalmente
apenas sua aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179528-62.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul
4
Requerem, ao final, que seja provido o
recurso para o fim de que lhes seja concedido o benefício da
justiça gratuita.
O
recurso
foi
processado
com
as
formalidades legais e com efeito suspensivo (fls. 204). Não
houve resposta.
Há oposição ao julgamento virtual pelas
partes (fls. 208 e 210)
É o relatório.
Os agravantes foram demandados em ação de
execução de título extrajudicial proposta pelo banco
agravado, tendo apresentado, após sua citação, embargos à
execução com pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita amparado em declaração de hipossuficiência.
Pois bem.
O Código de Processo Civil dispõe em seu
art. 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179528-62.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul
5
têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Os recorrentes são pessoas físicas. Sendo
assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 99 do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Os agravantes afirmam, que não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais (fls.
27/28).
Observe-se, a propósito, que a prova de
pobreza é feita com a afirmação dos interessados, sujeitando-
se, é claro, à competente impugnação da parte contrária,
bem como à responsabilização pela declaração realizada, na
forma da lei.
Na espécie, ainda que o agravante Valdemir
dos Santos possua algum patrimônio (quotas de capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179528-62.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul
6
social: Green Laser Brasil Comercio, Importação e
Exportação de Suprimentos para Informática Ltda. e um
apartamento financiado com a Caixa Econômica Federal) é
certo que a lei considera como necessitado todo aquele cuja
situação econômica não indique disponibilidade de recursos
para pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, situação que o simples domínio de bens não
inibe, notadamente quando indisponíveis, como no caso dos
autos (fls. 165/172 dos autos principais).
Além disso, ambos os agravantes declaram
estar desempregados no momento (fls. 152/153 na origem).
Portanto, prevalecem as declarações de
insuficiência de recursos financeiros.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para conceder aos agravantes os benefícios da Justiça
Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator